Tribunal: TJMT
Processo: 1004365-67.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004365-67.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HIPER OTICA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 02.495.777/0001-08 (RECORRENTE), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MARINES CAROLINA ZIMMER MARTINS - CPF: 021.082.221-03 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1004365-67.2018.8.11.0002

Origem: 1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Embargante(s): HIPER OTICA COMERCIO LTDA - ME

Embargado(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/03/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS POR INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – TESE DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUANTO AO ADIAMENTO DO JULGAMENTO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – AUSÊNCIA DE NULIDADE – ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – POSSIBILIDADE REGIMENTAL DE ADIAMENTO – PREVISÃO LEGAL – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – PRECEDENTES – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados, e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para “para suprimento da omissão e contradição na decisão proferida, com relação ao entendimento de que a parte embargante NÃO apresentou o recurso após o prazo de cinco dias úteis, contados da sessão, para sua tempestiva oposição”.

Alegou que “o julgamento que estava marcado para o dia 11/05/2021, foi adiado, e a parte agravante não foi intimada”.

Requereu o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para sanar os vícios apontados e reconhecer a tempestividade dos anteriores embargos declaratórios opostos.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que inexiste qualquer omissão ou contradição a ser declarada.

Primeiramente, destaco que a parte promovente interpôs recurso inominado contra a sentença que extinguiu o feito por falta de interesse de agir uma vez que houve a celebração de termo de confissão de dívida fiscal.

Contra aquele julgamento houve a oposição de embargos declaratórios, os quais não foram conhecidos em razão da intempestividade, conforme certidão lavrada, pois na seara dos Juizados Especiais os prazos fluem da seção de julgamento, conforme decisão monocrática assim proferida:

Há certidão de intempestividade no Id. 88240989.

Em que pese os termos dos embargos, verifico que os embargos opostos são intempestivos, posto que em se tratando de Juizado Especial os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 85, do FONAJE.

No caso, a sessão de julgamento ocorreu em 13.05.2021 e os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis para sua tempestiva oposição.

Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos declaratórios opostos.

A parte promovente, ora Embargante, interpôs agravo interno, o qual fora desprovido, conforme ementa, que segue citada:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão de julgamento ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás, não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.

Não satisfeita, mais uma vez, a parte promovente, ora Embargante, opôs novos aclaratórios para alegar que “o julgamento que estava marcado para o dia 11/05/2021, foi adiado, e a parte agravante não foi intimada”, o que em nada altera o conteúdo dos julgamentos anteriores.

Isso porque havendo intimação do advogado para a sessão de julgamento, o processo pode ser adiado por uma sessão de julgamento, sem necessidade de intimação, tal como ocorreu, pois há previsão legal e regimental.

Estando a parte Embargante devidamente intimada, através de seu advogado, para a sessão do dia 11/05/2021 não há qualquer nulidade, pois na referida sessão de julgamento houve adiamento do julgamento relativo ao presente recurso, o qual fora efetivamente julgado na sessão seguinte, em 13/05/2021.

O adiamento do julgamento para a sessão seguinte é procedimento devidamente previsto em lei e em regimento interno, de modo que sendo dever do advogado acompanhar o julgamento inexiste nulidade de intimação, pois é permitido o adiamento do julgamento para a sessão seguinte, o que ocorreu no presente caso.

Assim, tendo havido intimação para a sessão de julgamento e ocorrendo o adiamento do julgamento para a sessão subsequente, inexiste nulidade a ser declarada, ainda mais quando não demonstrado qualquer prejuízo, posto que não comprovou a parte Embargante que compareceu na primeira sessão e nem que requereu a possibilidade de sustentação oral.

Nesse sentido, cito precedentes do próprio Superior Tribunal de Justiça, o qual excepciona da aplicabilidade da Súmula 117:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
JULGAMENTO ADIADO. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA NA TERCEIRA SESSÃO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA
NO CASO EM EXAME.

1.
Pacificou-se o entendimento na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é necessária nova publicação dos processos adiados na pauta, desde que o julgamento ocorra em tempo razoável.
(EDcl no AgRg no AgRg nos EREsp 884083 / PR, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, DJe 1/8/2011). No caso em análise,
transcorreu-se menos de um mês
entre a data original do julgamento (ocasião em que o processo foi adiado por indicação do relator) e a data do efetivo julgamento em sessão.

2. A via especial não é a sede própria para a discussão de matéria de índole constitucional, sob pena de usurpação da competência exclusiva do STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1501197/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PAUTA.
ADIAMENTO. JULGAMENTO NA SESSÃO SUBSEQUENTE. NOVA INTIMAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE.
AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL AO MENOR. PRECEDENTES. PROPÓSITO INFRINGENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1.
Adiado o julgamento para a sessão subsequente
, é prescindível
nova intimação aos interessados. Precedentes
.

2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no REsp 1176512/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 11/12/2012)

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão ou contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022